Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711196-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA EMBARGADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28766706). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator